Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-14.2006.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001088-14.2006.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE KAUPATEZ - CPF: 486.285.068-53 (AGRAVADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1088-14.2006.8.11.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JORGE KAUPATEZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 167968660, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Jorge Kaupatez
, a manter a extinção do feito pelo pagamento integral da dívida.

O Agravante, em síntese, aponta que, não há que se falar em pagamento integral, uma vez que há saldo remanescente que deve ser satisfeito por parte do Devedor.

Registra que, o Recorrido efetuou o recolhimento de R$ 1.444,85 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais oitenta e cinco centavos), sendo que no momento do depósito, a dívida correspondia a R$ 1.807,09 (mil oitocentos e sete reais nove centavos), a restar, então, R$ 130,07 (cento e trinta reais sete centavos).

Dessa maneira, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja provido o Recurso de Apelação Cível, para o prosseguimento do executivo com o valor remanescente.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 176584658.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 167968660, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Jorge Kaupatez
, a manter a extinção do feito pelo pagamento integral da dívida.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser discutida, é com relação ao suposto valor remanescente a ser pago pelo Recorrido.

Pois bem.

Relevante destacar que, a extinção do crédito tributário mediante o pagamento se encontra prevista no artigo 156, I, do Código Tributário, veja-se:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

I - o pagamento;

[...]

No caso dos autos, é certo que ocorreu o pagamento suficiente da dívida, uma vez que a satisfação da dívida se deu por meio de transferência bancária, realizada em
8-12-2006
(ID nº 166648717 – fl. 16).

Àquela oportunidade, inclusive, a única menção acerca do real valor do crédito, era o constante na própria exordial, logo, não seria possível atribuir a falta de atualização ao Recorrido.

Visto que, este apenas efetuou o pagamento do crédito, com base no montante informado nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em obrigação do devedor quanto ao saldo remanescente originário da atualização dos valores, em momento posterior ao depósito integral, uma vez que ocorreu a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, II, CTN, devendo tal atualização ser realizada pela instituição financeira.

A conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IV, CTN, devendo ser extinta a execução fiscal pela quitação da dívida, que inclui as custas e os honorários.

(N.U 0500793-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2022, Publicado no DJE 24/7/2022).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 167968660, ante a constatação do pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023